Tribunal: STF
Processo: ARE 1574149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. . Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF.  Alínea c do permissivo constitucional Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e porque inadmissível, na hipótese, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento do Estado de Santa Catarina de que o policial não estava em uma operação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, alínea c, da CF, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 



    5. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que “há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal” (Precedente: RE 603.626-AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Plenario). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.